Tribunal: TCU
Processo: 030.897/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11775/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.897/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abel Damasceno Bastos (XXX.346.817-XX); Francisco Antonio Araujo de Castro (XXX.371.707-XX); Gelson Jefeson Monteiro Correa (XXX.080.597-XX); Gerson Luis Westphalen (XXX.340.877-XX); Jose Carlos Waldheln (XXX.607.167-XX); Jose Henrique Silva Mendes (XXX.356.607-XX); Jose Pessoa Santos (XXX.087.504-XX); Jose Ramalho Santos Amancio (XXX.645.505-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.923.977-XX); Reginaldo Rodrigues Saraiva (XXX.697.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.